Tribunal: STF
Processo: HC 202444
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitaram os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no REsp 1.704.621/PR (documento eletrônico 10).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    ”o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná pela suposta prática do crime previsto no art. 317 do CP (corrupção passiva). O processo teve curso perante a Vara Criminal de Laranjeiras do Sul/PR e resultou na condenação do paciente à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 30 dias-multa (doc 1). 
    […]
    Sobreveio decisão proferida em sede de habeas corpus impetrado pelo corréu JORGE VARGAS LEITE (HC 549.355/PR), a qual concedeu a ordem para afastar o aumento da pena-base e redimensionar a pena em 2 anos de reclusão (doc 3). 
    […]
    Sobreveio decisão, proferida em julgamento de embargos de declaração no HC 549.355/PR, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao corréu JORGE VARGAS LEITE (doc 5). 
    Por esse motivo, foram apresentados novos embargos com pedido de extensão do reconhecimento da prescrição em relação ao paciente, considerando a identidade processual dos réus. O pedido, porém, foi indeferido[...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “a concessão da ordem de habeas corpus [para] que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao paciente ” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. 
    1. Na ausência dos pressupostos inscritos no art. 619 do Código de Processo Penal, como na espécie, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
    2. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 3 do documento eletrônico 10).
    Quanto à prescrição, manifestou-se assim o Ministro relator no STJ:
    “Ressalto uma vez mais que, no presente caso, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando que, conquanto a pena do embargante tenha sido alterada para 2 anos de reclusão, não houve o transcurso do lapso prescricional superior a 4 anos entre os marcos interruptivos (art. 109, V, do CP). Veja-se que a sentença condenatória foi publicada em 9/3/2011 (fl. 720); os apelos defensivos foram julgados em 2/5/2013, com acórdão publicado em 14/6/2013 (fl. 1.073); o recurso especial foi interposto em 20/8/2013 (fls. 1.167/1.226), o qual foi inadmitido pela Corte regional em 9/11/2016 (fls. 1.387/1.393), enquanto que o agravo em recurso especial não foi conhecido por esta Corte Superior mediante decisão publicada em 13/2/2019 (fl. 1.582), motivo pelo qual houve retroação da data do trânsito em julgado (27/8/2013), não tendo, com isso, transcorrido o lapso prescricional” (pág. 5 do documento eletrônico 10, grifei). 
    Assim, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator